Tribunal: TJDFT
Processo: 0751327-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751327-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: MIZUNO KAY &amp; CIA LTDA DESPACHO Uma vez que não há pedido liminar formulado, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Brasília,3 de dezembro de 2020 18:21:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA